Tribunal: STF
Processo: HC 249250
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.B.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 957.166/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6, fls. 134-145).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável) (evento 6, fls. 19-46).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório apto a sustentar a condenação. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz a desproporcionalidade da pena e do regime prisional impostos. Requer, em caráter liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com readequação do regime imposto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fl. 134-145):



    “(...).



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder, ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 



    Conforme relatado, busca-se a absolvição do paciente ou, ao menos, a revisão da dosimetria de sua pena e o abrandamento de seu regime prisional.



    I. Absolvição 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    Nesse sentido (...)



    Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção da condenação do paciente na prática do delito em comento, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 21/39, destaquei):



    [...]



     Relata a peça acusatória que o acusado é vizinho da vítima. Quando do ocorrido, a criança andava de bicicleta pelo referido logradouro, na companhia da amiga K., momento em que o réu, aproveitando-se da proximidade que tinha com a criança, passou a chamá-la para entrar na garagem de sua residência, sendo atendido. Ato contínuo, no afã de saciar a lascívia, J. B. da S. segurou a criança pelo braço e passou a acariciar os órgãos genitais dela, bem como tentou beijá-la. 



    Não satisfeito, visando impedir que a ofendida chamasse por socorro, o acusado passou a segurá-la e a tapar sua boca para que não gritasse, até que a criança se desvencilhou e fugiu. Os fatos vieram a descortino momentos após, quando a criança deixou a residência do réu e narrou o ocorrido ao seu genitor (páginas 1/2). 



    A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 6/7), pelo laudo de conjunção carnal, que apontou que a vítima apresentava “equimoses arroxeadas localizadas nas regiões posterior do terço proximal do antebraço direito com 4cm² e anterior do terço médio do antebraço direito com 3 cm²” (páginas 57/59) e pela prova oral. 



    [...] 



    A vítima S. S. L., em depoimento especial realizado em juízo, mais de dois anos e quatro meses depois dos fatos, já com 11 anos de idade, relatou que, no dia do ocorrido, estava andando de bicicleta com sua amiga K., quando o réu lhe chamou para dar um abraço. Como era inocente, foi até ele. Entretanto, o acusado a arrastou para o interior da garagem, levando-a para a frente do veículo ali estacionado. Ato contínuo, o réu tentou beijá-la, mas o empurrou. Em seguida, ele passou a mão em seu corpo. Quando disse que contaria para sua mãe, ele a empurrou para o portão e mandou que ficasse quieta, caso contrário “eu ia ver”. Foi empurrada e bateu contra o portão. Saiu correndo e foi falar com sua amiga, tendo ela dito que deveria contar para sua mãe. Como não estava conseguindo falar, foi sua amiga quem contou. Sua genitora não conseguia ir falar com o réu, mas seu genitor foi na companhia da mãe de sua amiga. Seu pai conversou com o acusado, enquanto ficou abraçada à mãe de K., chorando. A esposa do recorrente apareceu e disse que não tinha acontecido nada. O réu estava com os olhos vermelhos e estranho, tanto que achou que ele tivesse bebido. Ele jurou para seu genitor que não tinha feito qualquer coisa. Seu pai acionou a polícia. Instada a relatar novamente o momento em que o réu a levou para o interior do imóvel, com mais detalhes, disse que J. B. da S. a chamou para entrar, sendo que foi porque acreditou que ele fosse apenas lhe dar um abraço. De início, ele a abraçou e fez um gesto estranho, cuspindo ao chão. Ato contínuo, ele tentou beijá-la, mas o empurrou. Disse que contaria para sua mãe, tendo o réu respondido que não deveria falar “porque senão você vai se ver comigo”. Neste momento, ele levou o dedo ao nariz, em sinal para que ficasse quieta. O acusado, ainda, empurrou-a contra o portão, de modo que bateu na grade. Sua amiga K., então, perguntou se tinha tropeçado, o que confirmou. Na verdade, o chão da garagem estava molhado e, quando ele a empurrou, escorregou e bateu no portão. Perguntada se ele tocou em alguma parte de seu corpo, respondeu que “tocou, tocou nas minhas partes íntimas”. O toque foi por cima da roupa. Questionada em que momento houve tal toque, disse que foi depois que ele a abraçou e tentou beijá-la. Foi logo antes de ele a jogar contra o portão. Quando foi entrar em sua residência, o réu percebeu que ela e a amiga contariam o que tinha acontecido, oportunidade em que fez gesto de que a mataria. Ele colocou o dedo na frente do nariz, como querendo dizer para ficar quieta, e, em seguida, passou o dedo pelo pescoço, em sinal de degola.



     [...] 



    Veio aos autos, ainda, laudo psicológico da vítima, realizado cerca de um ano e quatro meses depois dos fatos pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), dando conta que a criança, durante a perícia, “apresentou recursos intelectuais e desenvolvimento psicoemocional esperados para faixa etária e nível de instrução”, bem como que “suas funções cognitivas se mostraram preservadas e não foram observadas alterações em sua sensopercepção, atenção e memória, se apresentando orientada no tempo e espaço”. De acordo com o laudo, a menina descreveu que o réu já estava a chamando fazia tempo, de modo que foi até ele e ele tentou beijá-la, passou a mão em suas partes íntimas e tampou sua boca quando gritaria por socorro. Em seguida, segundo a criança, o acusado a empurrou na direção do portão e pediu que ficasse quieta e não contasse nada para o pai dela, ao que retrucou dizendo que contaria. Então, pediu que a amiga K. contasse para o pai, sendo que este foi conversar com o réu. Ele falou que não tinha feito qualquer coisa, mas ela e a amiga K. confirmaram o que tinha acontecido. Apontou a psicóloga que a ofendida “evidenciou maturidade emocional e afetiva condizente com a idade cronológica (...), apresentou pensamento organizado e discurso coerente”; “denotou capacidade de expressão e discernimento, estando tais funções em acordo com seu grau de desenvolvimento psicoemocional e faixa etária”; “relatou com naturalidade sobre sua rotina de vida e, com relação ao tema em tela, apresentou constrangimento, expondo repercussão emocional, mas se expressou com espontaneidade, informando com segurança”; e “fez relato congruente com os eventos referidos nos autos, e não foram observadas contradições”. Prosseguiu o laudo, atestando que não havia, no histórico da vítima, “elementos que indiquem a produção, deliberada ou não de fatos ou histórias fantasiosos”. Concluiu a técnica que a vítima “apresentou discurso congruente com os eventos referidos nos autos, não evidenciando eventual instrumentalização de seu relato por terceiros” (páginas 66/70). 



    O quadro acima descrito permite afirmar a culpabilidade do réu, data venia. O depoimento da vítima, somado aos testemunhos dos genitores e de B. M. da S., bem como ao laudo do IMESC, não deixa dúvida sobre os fatos. O depoimento da vítima é coerente e seguro, tendo ela, diferentemente do alegado, contado a mesma versão desde que revelou o abuso que tinha sofrido, tanto para os genitores e para B. M. da S. como à psicóloga do IMESC que a atendeu. Frise-se que, em todas essas oportunidades, S. S. L. confirmou, de forma coerente e segura, que o acusado a chamou para ir até a garagem da casa dele, onde a puxou para a frente do veículo, próximo a uma escada de alvenaria ali existente, sendo que ali a abraçou pela cintura e tentou beijá-la na boca. Ato contínuo, ele passou a mão em sua genitália por cima da roupa. Diante da resistência da ofendida e da aproximação de K., amiga dela, o recorrente soltou a vítima e a empurrou na direção do portão, de modo que a menina se chocou contra ele. Os fatos, ademais, causaram as lesões no antebraço da menina, atestadas pelo laudo pericial.



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento minudente e coerente prestado pela vítima tanto na fase administrativa quanto em juízo, em que, sem claudicar, narrou que ele a chamou para ir até a garagem da casa dele, onde a puxou para a frente do veículo, próximo a uma escada de alvenaria ali existente, sendo que ali a abraçou pela cintura e tentou beijá-la na boca. Ato contínuo, ele passou a mão em sua genitália por cima da roupa. Diante da resistência da ofendida e da aproximação de K., amiga dela, o recorrente soltou a vítima e a empurrou na direção do portão, de modo que a menina se chocou contra ele; some-se a isso, que os fatos narrados causaram as lesões no antebraço da menina, atestadas pelo laudo pericial (ambas à e-STJ, fl. 39) –; e também que o laudo psicológico realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) demonstrou que a vítima “apresentou discurso congruente com os eventos referidos nos autos, não evidenciando eventual instrumentalização de seu relato por terceiros” (e-STJ, fls. 38/39). 



    Nesse contexto, é inviável a absolvição pretendida, mormente considerando-se que "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie.



    Ainda nesse sentido (...)



    II. Pena-base e regime prisional 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.



    Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi avaliada pelo Relator do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 43/44, grifei):



    “A pena-base foi corretamente fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito, praticado nas proximidades da residência da vítima, local em que brincava com uma amiga e deveria se sentir segura e protegida, bem como pelas consequências do crime, já que a família da vítima teve que se mudar dali e a menina apresentou sintomas traumáticos, tanto que a genitora procurou o Ministério Público no curso da ação penal para relatar que a filha, sempre que encontrava com o acusado, entrava em crise, chorava e tinha episódios de terror noturno enquanto dormia, além de cortar os próprios cabelos e destruir seus pertences (páginas 145/146), o que motivou o deferimento de medidas protetivas para que o acusado não se aproximasse da família. Tais circunstâncias e consequências, diferentemente do alegado, não integram o tipo penal, de modo que o aumento deve ser mantido. 



    Na segunda fase da dosimetria, a sanção foi majorada em 1/6 pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra uma criança. Respeitado o entendimento, o acréscimo deve ser afastado, uma vez que o tipo penal é direcionado para atos cometidos contra menores de 14 anos, o que já faz sua pena mínima ser elevada em relação à mesma conduta praticada contra maiores de 14 anos. Desse modo, o reconhecimento da mencionada agravante acarretaria ofensa ao princípio do “non bis in idem”. Ausentes outras causas modificativas, a pena totaliza 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.”



    Consoante visto acima, a pena-base do paciente foi exasperada em 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias e consequências do delito. 



    As circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, em razão de o crime haver sido cometido nas proximidades da residência da vítima, local em que ela brincava com uma amiga e se sentia segura e protegida, ocasionando-lhe, sem dúvida, receio de voltar a frequentar e brincar no mesmo local. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial.   Quanto às consequências, também foram extremamente desfavoráveis, haja vista que a vítima apresentou sintomas traumáticos, tanto que a genitora procurou o Ministério Público no curso da ação penal para relatar que a filha, sempre que encontrava com o acusado, entrava em crise, chorava e tinha episódios de terror noturno enquanto dormia, além de cortar os próprios cabelos e destruir seus pertences, razão pela qual houve o deferimento de medidas protetivas para que o paciente não se aproximasse mais dela nem de sua família (e-STJ, fls. 43/44), inexistindo ilegalidade a ser sanada também no desvalor conferido a essa vetorial e, tampouco, no incremento operado.  Ao ensejo (...)



    Quanto ao regime prisional, inalterado o montante da sanção (9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão), fica mantido o inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente